Tribunal: TJES
Processo: 5028891-40.2021.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Competência Tributária; Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028891-40.2021.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TINBOL TINTAS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração tem conteúdo limitado, sendo admitido quando da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro matéria, não servindo, portanto, para a parte se insurgir contra a justiça do ato judicial ou para rediscutir questões já resolvidas. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Os fundamentos do aclaratório, por seu turno, não indicam qualquer vício no acórdão, apenas buscam restabelecer a discussão do mérito do mandado de segurança, a fim de pronunciamento expresso dos dispositivos suscitados. Todavia, conforme já se pronunciou esse 1º Grupo, “Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 5007424-43.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRO GRUPO CÍVEL, Data de julgamento: 10/05/2024);

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº. 5028891-40.2021.8.08.0024

Embargante: Tinbol Tintas Ltda.

Embargado: Secretário de Estado da Fazenda Pública do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Tinbol Tintas Ltda. contra acórdão constante do Id 85477676 que, à unanimidade, desproveu seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator imputado ao Secretário de Estado da Fazenda Pública do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (Id 8632668), a embargante prequestiona o art. 185 do RCIMS/ES, art. 374, incisos I e IV, do CPC, art. 150, §7º, da CF, art. 10 da LC 87/96, art. 171, caput e inciso IV, do Decreto 1090-R/2002 c/c art. 4º do Decreto 7212/2010, Súmula 432 do STJ c/c art. 166 do CTN, reiterando e fazendo reforço argumentativo apresentado no mandado de segurança e no agravo interno.

Sem contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 6387492).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração tem conteúdo limitado, sendo admitido quando da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro matéria, não servindo, portanto, para a parte se insurgir contra a justiça do ato judicial ou para rediscutir questões já resolvidas.

E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A recorrente, para fins exclusivamente de prequestionamento, se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso (Id 8410261), conforme ementa seguinte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO COATOR E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 10, DA LEI 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, de modo a evidenciar, de pronto, o alegado direito líquido e certo supostamente violado.

2. O art. 10, da Lei nº 12.016/2009, determina que
“a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

3. Embora se reconheça a possibilidade de se alcançar, no mandado de segurança, a declaração do direito à compensação tributária, tem-se que a pretensão deduzida pela parte, de forma genérica e abstrata, não encontra respaldo em prova pré-constituída, não sendo suficiente apenas e tão somente a juntada de contrato social.

4. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, se não há razão para a reforma da decisão hostilizada.

Assim, reiterando e fazendo reforço argumentativo do mandado de segurança e do agravo interno, prequestiona a embargante o art. 185 do RCIMS/ES, o art. 374, incisos I e IV, do CPC, o art. 150, §7º, da CF, o art. 10 da LC 87/96, o art. 171, caput e inciso IV, do Decreto 1090-R/2002 c/c art. 4º do Decreto 7212/2010, e a Súmula 432 do STJ c/c art. 166 do CTN,

Como se extrai da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, o então Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmando o entendimento de que “
a Impetrante não juntou nenhuma prova pré-constituída capaz de fazer crer na violação a direito líquido e certo seu, eis que se limitou a apresentar o seu contrato social, não tendo apontado, ainda, qualquer ato coator
”. Entendimento encampado quando do julgamento colegiado do agravo interno.

Os fundamentos do aclaratório, por seu turno, não indicam qualquer vício no acórdão, apenas buscam restabelecer a discussão do mérito do mandado de segurança a fim de pronunciamento expresso dos dispositivos suscitados.

Todavia, conforme já se pronunciou esse 1º Grupo, “Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 5007424-43.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRO GRUPO CÍVEL, Data de julgamento: 10/05/2024).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e e. Pares,

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

È o voto.

Acompanho a e. Relatora, para rejeitar os aclaratórios.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).